Tribunal: TJMT
Processo: 1002018-87.2021.8.11.0024
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002018-87.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE (APELANTE), ROBERTO JESUS DA COSTA - CPF: 030.202.131-00 (APELANTE), WELINGTON CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 370.697.458-42 (APELANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), ALESON CRUZ ALVES GONTIJO - CPF: 946.028.671-20 (VÍTIMA), JAQUELINE CRISTINE DA SILVA DE SANTANA - CPF: 051.992.731-16 (VÍTIMA), ROBERTO JESUS DA COSTA - CPF: 030.202.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 690.130.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DA CONFISSÃO POR MEIO DE TORTURA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA CONFISSÃO INFORMAL – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado concorreu para a prática do crime, sobretudo diante da confissão informal feita a policiais militares, única prova que implica o réu no ilícito, cogente a reforma da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Welington Carlos Fernandes da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada de Guimarães/MT, nos autos da ação penal n. 1002018-87.2021.811.0024, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, ilícito tipificado no art. 155, § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas) do Código Penal, por duas vezes, em concurso material (CP, art. 69).

Inconformada, a defesa do acusado suscitou preliminar de nulidade processual em razão de a sentença ter se baseado em suposta confissão informal do acusado, havendo provas de tortura, ou em virtude da fundamentação genérica em relação à materialidade delitiva. No mérito, pugnou pela absolvição por falta de provas da autoria delitiva, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
(Id. 137145178, pp. 1-54).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo interposto (Id. 145354404, pp. 1-8).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“
Sumário
: Apelação Criminal - Acusado condenado pela prática do crime de furto qualificado, por duas vezes, em concurso material – art. 155, §4o, I e IV, c/c Art. 69, ambos do Código Penal –
Irresignação defensiva
–
preliminares de nulidade da sentença – condenação com base em confissão informal e indícios de tortura – rejeição
– argumentos que confundem-se com o mérito –
fundamentação genérica sobre a materialidade – inocorrência
– sentença que possui todos os requisitos do art. 381, do CPP – materialidade devidamente demonstrada – rejeição das preliminares –
mérito – absolvição por ausência de provas – possibilidade –
édito condenatório baseado unicamente em confissão informal para os Policiais Militares quando da prisão em flagrante – confissão não corroborada por outros elementos, tanto na fase extrajudicial, quando em Juízo – ausência de apreensão de
res furtivae
ou outras provas indicando a participação do Apelante nos fatos criminosos – absolvição que se impõe -
Pelo CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES e, no mérito, PROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE A CONDENAÇÃO TER SE BASEADO NA CONFISSÃO INFORMAL OBTIDA POR MEIO DE TORTURA

A defesa do apelante suscitou preliminarmente nulidade processual em razão de a sentença condenatória ter se baseado na confissão informal obtida por meio de tortura.

Da análise detida dos autos, conclui-se que a preliminar aventada não merece acolhida, pois
“
a
o contrário do que sustenta a defesa, o laudo de lesões corporais do Apelante não indica a ocorrência de qualquer lesão no momento de sua prisão
(ID. n. 133309681 – Pág. 124/130). Ademais, como se sabe,
no caso em questão, a audiência de custódia só foi realizada em 08/09/2021, ou seja, 05 (cinco) dias após a prisão em flagrante,
em razão do APELANTE não ter sido encaminhado para a Central de Custódias naquela data (Id. n. 133309685).

Ou seja,
o suposto “galo” na cabeça do Apelante, indicado por ele na audiência, pode muito bem ser grupo de lesão ocorrida já no interior da Unidade Prisional, tanto que o laudo de exame de delito não o apontou
. Enfim, inexistem elementos da ocorrência de tortura no momento da prisão.”
(trecho extraído do parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça).

Portanto, a mera alegação de tortura por parte dos policiais militares, sem qualquer embasamento, não confere ilicitude às provas produzidas, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE DELITIVA

Ainda, em sede preliminar a defesa do acusado pleiteia a nulidade da sentença em virtude de ter se baseado de forma genérica em relação à materialidade do crime.

Razão não assiste a defesa. Isso porque a sentença possui todos os requisitos entabulados no art. 381 do Código de Processo Penal, tais como:
I – os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II – a exposição sucinta da acusação e da defesa; III – a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV – a indicação dos artigos de lei aplicados; V – o dispositivo; VI – a data e a assinatura do juiz
.

Destarte, verifico que a conduta delitiva atribuída ao apelante foi analisada de forma pormenorizada, o mesmo acontecendo com as provas contidas nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, impende consignar que os aludidos dispositivos não exigem que o magistrado analise todas as teses defensivas, contrapondo-as ponto a ponto, bastando que aprecie as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes, tal como foi feito no caso destes autos.

Portanto, não há falar em nulidade da sentença, de modo que também
rejeito
esta preliminar.

É como voto.

Superada as preliminares, passo ao exame do mérito.

VOTO – MÉRITO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“N
o dia 03 de setembro de 2021, por volta de 01h30min, nos estabelecimentos comerciais localizados na Rua Cipriano Curvo, n. 772, bairro Centro, nesta cidade de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados
WELINGTON CARLOS FERNANDES DA SILVA
,
RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA
e
LUIZ FELIPE DE TAL
, este último ainda não identificado, conscientes da ilicitude e dolosamente agindo, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 32 (trinta e dois) aparelhos celulares, avaliados em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), e 05 (cinco) relógios Smartwatch, avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de propriedade da vítima
Aleson Cruz Alves Gontijo
, além de 10 (dez) malas contendo roupas, bolsas e calçados, avaliados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de propriedade da vítima
Jaqueline Cristine da Silva de Santana
, consoante boletim de ocorrência (pág. 12), termo de apreensão (pág. 23), auto de verificação de local do delito (pág. 82/86) e auto de avaliação indireta.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, os denunciados se dirigiram à loja de propriedade da vítima
Jaqueline
, a qual estava prestes a ser inaugurada, e com a utilização de uma chave de roda e um alicate de corte, arrombaram a fechadura da porta de blindex, subtraindo aproximadamente 10 (dez) malas contendo roupas, bolsas e calçados, avaliadas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em seguida, com a utilização de um alicate, os implicados cortaram a grade da janela da loja Tecnocell, de propriedade da vítima
Aleson
, e subtraíram 32 (trinta e dois) aparelhos celulares, avaliados em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), além de 05 (cinco) relógios Smartwatch, avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, consta que ao adentrarem à loja Tecnocell, o alarme disparou, ocasião em que a vítima fora notificada e se dirigiu ao local, bem como acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e visualizou o veículo Onix, de cor prata, conduzido pelo denunciado
WELINGTON
, saindo com os faróis desligados, o qual fora interceptado e submetido a revista pessoal, tendo sido apreendido no bolso no implicado o valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), além de uma chave de fenda grande, que estava na porta do veículo, e um boné de cor vermelha, que estava no banco traseiro do carro.

Por fim, consta que, em entrevista aos policiais militares, o denunciado
WELINGTON
confessou a prática delitiva, tendo afirmado que se deslocou da cidade de Cuiabá/MT, na companhia dos corréus
RODRIGO CEBALHO
e
LUIZ FELIPE DE TAL
, e que após a ação delitiva os comparsas se evadiram do local em um veículo Up, de cor branca, inclusive o sistema de acompanhamento de custódia (monitoramento de tornozeleira eletrônica) apontou que o denunciado
RODRIGO
esteve no local dos fatos, no horário da ação delitiva, conforme relatório à pág. 92.”
(Id.
133309698).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, ilícito tipificado no art. 155, § 4o, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas) do Código Penal.

Após a regular instrução processual, o acusado foram condenado como incurso na prática do crime de furto qualificado, razão pela qual foi imposta a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e o pagamento de 116 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa do acusado insurgiu-se perante esta Corte Revisora, sustentando que não há provas seguras da autoria delitiva, sobretudo porque a sentença se baseou exclusivamente na confissão informal do apelante aos policiais militares na ocasião de sua prisão em flagrante, situação que conduz à absolvição por falta de provas, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Com efeito, conquanto no caso vertente a materialidade delitiva ressaia incontestável do auto de prisão em flagrante delito (Id. 133309680), boletim de ocorrência (Id. 133309681, pp. 8-11), termo de exibição e apreensão (Id. 133309681), termo de apreensão (Id. 133309681, p. 19), auto de verificação de local de delito (Id. 133309681, pp. 78-82), relatório de investigação (Id. 133309681, p. 84), auto de avaliação indireta (Id. 133309681, p. 113) e relatório n. 2021.12.2049 (Id. 133309681, pp. 131-134), igual raciocínio não se aplica à autoria, pois, na fase judicial, não foram produzidas provas suficientes de que o apelante tenha perpetrado a conduta típica descrita na inicial acusatória.

De fato, a
pós acurada análise do caderno processual, constato que, no caso em apreço, entre os relatos das vítimas e dos policiais militares apresentaram incongruências que trouxeram dúvidas razoáveis acerca da participação do apelante nos fatos narrados na denúncia.

Para melhor compreensão transcrevo na íntegra a degravação do depoimento, em juízo, das vítimas e dos policiais militares. Confira-se:

Depoimento da vítima
Jaqueline Cristine da Silva de Santana
.

“
MP
: Boa tarde, Jaqueline.
JAQUELINE
: Boa tarde
MP
: A sra. foi uma das vítimas desde furto ocorrido no dia 3 de setembro. É isso mesmo?
JAQUELINE
: Sim.
MP
: A sra. estava para inaugurar uma loja, é isso?
JAQUELINE
: Isso mesmo.
MP
: Como é que a sra. tomou conhecimento dessa ocorrência de furto?
JAQUELINE
: Olha, eu tomei conhecimento às 2 horas da manhã, 2 e meia, que alguém teria abrido o vidro da minha loja e teria adentrado. E por esse, por entrar na minha, conseguiu arrombar a janela e entrar na loja do vizinho, do Alisson Gontijo, né?
MP
: Certo. O que que foi subtraído lá da sua loja?
JAQUELINE
: Olha, foi bolsas, calças da marca da Miller e tênis, tênis, na verdade assim, várias coisas, mas assim, no momento, do dia do furto, eu não tomei conhecimento porque eu já tinha trazido muitas coisas pra cá, né... Assim que eu sei mesmo que foram furtado foi as calças da Miller, as bolsas e alguns tênis.
MP
: Ah certo. A sra. tem documentação da compra desses produtos? Chegou a apresentar na delegacia, não?
JAQUELINE
: Não, não apresentei.
MP
: Mas a sra. tem essas, alguma documentação da compra?
JAQUELINE
: Olha, eu das bolsas, dos tênis, sim, tenho. Das calças eu não tenho.
MP
: Tá. Se a sra. puder em outro momento apresentar, porque a gente pode entrar com requerimento posterior de reparação dos danos que a senhora sofreu né (inaudível), essa situação posterior.
JAQUELINE
: Tudo bem.
MP:
Com relação a autoria do crime, a sra. tomou conhecimento, quem que teria praticado esse delito?
JAQUELINE:
Não, eu não vi. Na verdade quando a gente chegou aqui na loja teria um rapaz no camburão da polícia, né, mas eu não não o vi, nem por nome eu tomei conhecimento.
MP:
E sobre uma pessoa que teria prestado um serviço de instalação de ar condicionado para a sra.?
JAQUELINE:
Sim, esse menino é o Roberto, ele é de Várzea Grande, né, e no dia que ele instalou os ares ele chegou cedo, mas assim, eu citei o nome dele pelo fato dele tá aqui dentro da loja, de várias coisas, começar por isso né, não que foi ele realmente. Na verdade, o único da história que daria para a gente apontar era ele, né. Porque assim, os outros rapazes que tava aqui, tudo a gente já tava com eles aqui dentro, então a única pessoa era ele, o Roberto.

MP:
Havia essa suspeita, mas não tem uma informação concreta que ele auxiliou os outros rapazes...
JAQUELINE:
Não.

MP
: A sra. conseguiu recuperar esses objetos que a sra. mencionou. Algum deles?
JAQUELINE
: Não, nenhum.
MP
: A sra. tem uma estimativa do valor que que foi o prejuízo que a sra. teve?
JAQUELINE
: Olha, Igual eu falei pra você. Das calças da Miller que eu não tirei nota, pra mim foi umas quarenta, sessenta calças. E as bolsas eu não me lembro muito bem, né, mas eu tenho as nota dela, e os tênis também eu não me lembro mas foram, assim, uns trinta pares.
MP
: Tem uma estimativa do valor, assim, aproximado.
JAQUELINE
: Olha, de quinze a dezoito...
MP
: De tudo? Desculpa, cortou, não consegui ouvir a resposta.
JAQUELINE
: Olha, acredito eu, que uns quinze a dezoito mil, na nota né. Porque as calças da Miller, elas são de marca né, as bolsas também, só os tênis que eram réplicas.
MP:
Tá certo. Tá ok. Sem mais perguntas. Brigado Jaqueline.
DEFESA
: Boa tarde Dona Jaqueline.
JAQUELINE
: Boa tarde.
DEFESA
: Dona Jaqueline, na verdade, na verdade, eu vou acabar refazendo as perguntas que o Ministério Público fez, eu preciso esclarecer alguns pontos. Confirmando então a sra. tomou conhecimento da, do furto da sua loja que horas, só gostaria que a sra. repetisse isso.
JAQUELINE
: Não entendi.
DEFESA
: Gostaria que a sra. repetisse como a sra. teve conhecimento do furto da loja e o horário.
JAQUELINE
: O horário foi duas e meia, mas que eles entraram foi meia noite e quinze, meia noite e dezessete.
DEFESA
: Certo. E quando a sra. chegou no local já tinha alguém detido?
JAQUELINE
: Já. Tinha um rapaz dentro do carro de polícia. Mas eu não sei o nome, não vi a pessoa.
DEFESA
: Certo. A sra. se recorda se com esse rapaz foi encontrado algum objeto furtado da loja da sra.?
JAQUELINE
: Não tive conhecimento.
DEFESA
: Outra coisa. Foi subtraído algum valor em espécie?
JAQUELINE
: Não. Da minha loja não. Não sei da loja do lado.

DEFESA
: Certo. Outra coisa. A questão do... a loja da sra. possuía circuito de câmeras?
JAQUELINE
: Não, só a loja do lado, porque eu nem tinha inaugurado ainda. Eu estava arrumando, as câmeras, alarmes, a gente estava arrumando.
DEFESA
: Agora assim, outra dúvida... a sra. cogitou que a única pessoa estranha ali que a sra. tinha costume próximo ali, a única pessoa que não era ali do meio, que prestou um serviço foi o Sr. Roberto, né? Salvo engano. Eu gostaria de saber se a sra. tem conhecimento se o Welington teria alguma amizade, se ele tava junto com esse Roberto, se a sra. se recorda de ter ouvido falar do nome desse Welington, ou algo assim.
JAQUELINE
: Olha... pra mim, aqui na loja, só veio o Roberto, não ouvi esse nome Welington em lugar algum.
DEFESA
: Tá. Ok. Sem mais Excelência. Obrigado.”
(Id.
137145181, pp. 1-2).

Depoimento da vítima
Aleson Cruz Alves Gontijo
.

“
MP:
Boa tarde.
ALESON:
Boa tarde.
MP:
Sobre esse furto ocorrido no seu estabelecimento no dia 3 de setembro, gostaria que o sr. relatasse como é que o sr. tomou conhecimento, que que foi subtraído lá do seu comércio.
ALESON:
Então, a gente tava dormindo e por volta de 1 da manhã o alarme disparou e tocou no meu telefone. Daí eu abri a câmera para olhar né, pra ver se tinha acontecido alguma coisa e me deparei com duas pessoas lá dentro. Tinha duas pessoas lá dentro da minha loja. Aí eu acordei, levantei e fui. Quando eu cheguei, a vizinha do fundo já tinha ligado pra polícia, tinha ligado pra polícia. A gente não entrou lá dentro, aí a gente ficou lá fora esperando, só que foi muito rápido a ação deles, acho que gastou foi um minuto mais ou menos, eles entrou e subtraiu os aparelhos celulares, né?
MP
: Certo, e quando o sr. chegou no local, a polícia já estava lá?
ALESON:
Não, ainda não. MP: E o que que foi subtraído lá do seu comércio?
ALESON:
Da minha loja levaram vários aparelhos telefônicos, celulares, relógios, smartwatches, né, que levaram da loja.

MP
:
É... Depois que a polícia chegou no local, consta que foi feita a prisão de uma pessoa nas proximidades. O sr. chegou a acompanhar essa situação?
ALESON:
Sim, acompanhei sim.
MP
: O que o sr. presenciou neste momento?
ALESON:
Então, esse rapaz que foi preso ele tava um pouco longe da loja, ele tava pra cima da loja, na outra quadra né. Ele tava no carro, dentro do carro e quando já as polícias chegou se deparou com ele lá. Mas ele tava bem pra cima da loja, que a loja é numa quadra e ele na outra quadra de cima quase.
MP
: O sr. chegou a conversar com os policiais ou com o suspeito?
ALESON:
Não não. Na hora não. Eu só acompanhei lá, como é que fala, eles conversando com o rapaz lá e fazendo o serviço deles lá de rotina, olhando o carro e tal, a gente ficou meio de longe olhando.
MP:
Certo. O sr. chegou a perceber, ouvir se ele confirmou que participou do furto? Ou não?
ALESON:
Não não, ele não confirmou não
.
MP:
Certo. Sobre a participação de uma pessoa chamada por Roberto que teria instalado um ar-condicionado na loja vizinha. O sr. tomou conhecimento dessa situação?
ALESON:
Então, a vizinha lá que tem uma loja de roupa, ela que passou essa informação, eu não compreendo se foi realmente essa a situação. Porque ela falou que durante o dia o pessoal foi lá instalar o ar-condicionado e à noite roubaram, né. Na hipótese dela ela fala isso. Eu não entendi. Porque eles entraram na loja dela e pela dela entraram na minha, né.
MP:
Sim. Mas é só uma suspeita... O sr. não tem outras informações sobre essa situação?
ALESON:
Não não, não tenho nada.
MP
: Conseguiu recuperar alguns objetos?
ALESON:
Não, da minha loja não recuperei nada. Nada nada.
MP
: O sr. tem documentação desses objetos que foram subtraídos, nota...
ALESON:
Alguma coisa a gente tem, a maioria a gente tem.
MP
: Certo. O sr. chegou apresentar pra delegacia, não?
ALESON:
No dia não. A gente chegou de fazer um relatório dos aparelhos e levamos pra ele, mas as notas fiscal não. A gente só fez um relatório qual que era os modelo, o que que tinha levado né.
MP:
Certo. Se o sr. puder fazer o levantamento desses documentos e apresentar posteriormente, seria interessante, para eventual depois reparação do dano que se for conseguido o levantamento de algum recurso.
ALESON:
Sim.
MP:
Ok?
ALESON:
Tá.
MP:
Acho que seria isso, sem mais perguntas.
DEFESA:
Excelência, eu gostaria de pedir pro Welington tirar a máscara rápido, só pra pra vítima, Sr. Alisson ver se reconhece ele nas filmagens. Boa tarde, Sr. Alisson.
ALESON:
Boa tarde.
DEFESA
: Sr. Aleson, eu gostaria que o sr. repetisse como o sr. tomou conhecimento e o horário do furto da loja do sr.
ALESON:
Então, foi em média de uma da manhã mais ou menos, que o alarme disparou e eu abri a câmera pra dar uma olhada e quando eu olhei tinha duas pessoas dentro da loja.
DEFESA
: Tá, dentre essas pessoas o sr. reconhece o sr. welington, esse que tá aí de camisa branca, camiseta branca?
ALESON:
Não não, é bem diferente dele, não parece com ele não.

DEFESA
: Certo, foi subtraído algum valor em espécie da loja do sr.?
ALESON:
Não, foram levados aparelhos celulares e relógios smartwatches, somente, não mexeram em mais nada, só levou isso aí.

DEFESA
: O sr. falou que quando a polícia militar chegou ela logo localizou nas proximidades esse sr. Welington. O sr. falou que é na quadra acima? Não é na mesma rua?
ALESON:
Não, é assim. É uma rua subindo porém já é na outra quadra, porque tem a divisória ali da rua que passa, ele tava o carro na outra esquina, um pouco pra cima da loja, uns vinte metros pra cima.

DEFESA
:
Certo. Mas o sr. chegou de ver nas filmagens mostra algum momento esse veículo circulando próximo, em frente a tua loja, em algum momento nas imagens verifica este veículo aí dando suporte mais próximo?
ALESON:
Não. O que mostra nas imagens é um outro carro branco que eu esqueço o nome, acho que é um UP, não lembro o nome do carro, era um carro branco que tava com as duas pessoas que entraram dentro da loja.
DEFESA
: O sr. se recorda qual que era o veículo que se encontrava o sr. welington?
ALESON:
Cara, de cabeça, acho que era um ônix ou um hb20, não me recordo muito bem agora.
DEFESA
: Que cor?
ALESON:
Acho que era prata ou era cinza.
DEFESA
: Certo. Quando os policiais logo localizaram e o trouxeram, foi encontrado algum objeto, algo da loja do sr. com ele?
ALESON:
Não nada, não encontraram nada no carro dele não.
DEFESA
: Ele em algum momento ele confirmou a participação no crime?
ALESON:
No momento que tava lá perto da loja não, não tinha comentado nada não. Até, aliás, ele disse que tava lá acho que com uma menina ou comendo um lanche lá, não me recordo muito bem.
DEFESA
: Sim. Quando foram encaminhados para a DP, pra delegacia de polícia, foi feito reconhecimento, alguma forma de reconhecimento pelo sr., tanto do indivíduo, do Sr. Welington quanto de algum objeto?
ALESON:
Não não, eu nem vi ele lá não. Eu não vi ele na delegacia não.
DEFESA
: Certo. Tá. Mas aí de qualquer forma então o que leva a crer o sr. que deu essa convicção pra polícia militar entender que era ele que era suspeito?
ALESON:
Então, creio eu que às vezes pelo local que ele taria ali e o horário né. E parece que ele usava uma tornozeleira eletrônica, coisa assim. Aí o pessoal ficou um pouco desconfiado. Porque o horário já era meio tarde. Mas assim, quando pegaram esse carro lá na esquina não tinha nada com ele. Aí posteriormente outras informação dos vizinho que tinha um outro carro rondando já a algum tempo né. Que era o carro que tava com as coisas que foi roubada da loja de roupa e que roubou da minha loja. Que era um carro branco.
DEFESA
: Era um carro branco, o sr. falou um up, né?
ALESON:
Eu creio que é um up, eu não lembro de cabeça agora, não me recordo.
DEFESA
: Certo. Outra coisa sr. Alisson, aqui até pra gente já tá finalizando, é... então assim, de elemento de convicção mesmo que o sr., essa pessoa que tá sendo acusada hoje, que foi presa no dia, assim de concreto mesmo, assim então, só quero confirmar, não tinha imagem e também nenhuma apreensão de nenhum objeto né?
ALESON:
Não, dele não. Se vc olhar as imagens que foram obtidas pelas câmeras, vc vai ver que as duas pessoas não tem imagem parecida com ele não, é bem diferente. A gente enviou as imagens certinha pro pessoal...
DEFESA
: Então assim, só pra reforçar, o sr. acredita pelo fato dele ser tornozelado criou uma impressão que ele poderia tá envolvido, é isso?
ALESON:
Eu creio que sim e pelo horário, de tornozeleira, ali, os cara deve ter imaginado alguma coisa mas, no momento não acharam nada com ele, no carro dele não tinha nada
.
DEFESA:
Sem mais, Excelência. Obrigado.”
(Id.
137145181, pp. 3-5).

Depoimento da policial militar
Ester Silva dos Santos
.

“
MP
: Boa tarde.
ESTER
: Boa tarde.
MP
: Sobre o dia 3 de setembro, a sra. atendeu essa ocorrência, o que a sra. pode nos relatar sobre esses fatos. Ester: Foi que dia mesmo?
MP
: 3 de setembro, na madrugada, foram furtados dois estabelecimentos comerciais.
ESTER
: Ah sim, foi dado pra gente chamado via o 190, de um furto, que taria acontecendo nessas loja Claro e acho que uma loja de roupa que é ao lado. Aí mediante (inaudível) a gente já se deslocou até o local, aí chegamos lá já deparamos com, acho que tinha umas pessoas no local e com esse cidadão que tava vindo, aí foi abordado, tudo, aí acabamos que vimos também tinha ligação com as pessoas que estavam furtando no local.

MP
: Certo. E como que ele que relatou, como vocês tiveram essa situação dessa relação entre (inaudível). Ester: Eu não entendi a pergunta do sr.
MP
: Desculpa. Como é que vocês fizeram a relação entre ele e as pessoas que praticaram o furto.
ESTER
: Então. Ele tava na proximidade. Ali próximo ao estabelecimento, tava acho que no veículo. Aí mediante meu companheiro identificou, né, a gente fez a abordagem nele, fomos até ele, abordamos e a gente já viu que ele tava nervoso, tava, e falando assim, aí a hora que a gente foi chegar próximo dele, ele jogou o celular no chão, que a gente queria ver o celular dele, ele jogou o celular dele, ele jogou o celular no chão quebrou também. Aí a gente já meio que identificou porque na rua não tinha ninguém, o cidadão que tava ali próximo, e tinha umas pessoas que tinha fugido do local, a gente já averiguamos que ele também poderia estar participando do furto.
MP
: Certo. Então o comportamento dele, o horário... era madrugada, né?
ESTER
: Sim. Isso. De madrugada. E era um dia que não tinha quase movimento na cidade. E era típico de que não tinha movimento. Então a gente já identificou que ele tinha... e a atitude dele, foi a que mais que identificamos.

MP
: Certo. Ele nem residia na cidade no caso, né? Ester: Não. Ele não residia na cidade. Ele falou que era de Cuiabá, falou até o nome do bairro mas eu não me lembro agora. E que estaria ali, aí ele começou a contar um monte, diversas histórias no momento lá que a gente começou a abordar ele, começou a contar várias histórias que são histórias que não condiz pra uma pessoa que tipo tá vindo de Cuiabá pra tá passeando ali e naquele horário, né.
MP
: Certo. Em algum momento ele confirmou a participação, entregou quem seria os outros...
ESTER
: Não. Inicialmente ele teve resistência, bastante. Aí fomos pedir o apoio de outra guarnição pra ir no local também. Chegamos lá aí fomos conversando, conversando com ele, aí que ele começou informar sobre, aí ele falou que ia colaborar né, com a situação pra gente, aí que ele começou a falar da, como que funcionava, que ele também estaria participando e como funcionaria o furto nessa loja.
MP
: Certo. A sra. recorda os detalhes que ele deu? Quem, se ele mencionou outras pessoas... Ester: Então, ele falou que foi um cidadão que foi instalar um ar-condicionado.
MP:
Veículos...
ESTER
: Sim, veículo eu não me lembro, não me recordo que ele falou, do veiculo. Só que eu me lembro que ele falou que tinha um cidadão que veio de Cuiabá, instalar um ar-condicionado, na lojinha de roupa, que ela tava arrumando a loja né pra inaugurar, acho que numa sexta-feira, aí, e eles que tinha passado a informação pra eles ir a noite lá furtar. Então eram umas pessoas de Cuiabá, não eram nem pessoas de Chapada. O Sr. entendeu?
MP
: E que ele estaria juntamente com esses demais que vieram de Cuiabá para fazer o furto. Ester: Isso mesmo.
MP
: Ele relatou isso para os outros policiais também que estavam acompanhando lá.
ESTER
: Sim, pra todos os policiais que tava lá na hora, ele foi relatado, tanto que depois que a outra guarnição chegou ele confirmou a mesma história né, que eles tinha a informação, que foi um cara que foi instalar um ar-condicionado, que ficou durante o dia, que passou todas as informações, todas as coordenadas pra eles, e que eles viria a noite para furtar.

MP
: Tá certo. Sem mais perguntas. Obrigado.
DEFESA
: Boa tarde, Dona Ester.
ESTER
: Boa tarde.
DEFESA
: Gostaria mais uma vez a sra. me falasse assim como que tomou conhecimento do fato e o horário mais ou menos.
ESTER
: O fato, é, foi passado, a gente fica em rondas, né, noturna, madrugada adentro, foi passado via 190, que é o COPOM de chapada mesmo, então foi passado pra gente que tinha uma situação de furto mesmo. Logo mesmo a gente se deslocou até o local e chegando no local e já deparamos com essas pessoas, umas saindo do local, e esse cidadão próximo. A gente foi averiguar a situação porque é muito estranho, um local, de madrugada, não me lembro, não me recordo muito exatamente o horário, se era de meia noite, uma hora, alguma coisa assim, que ele tava ali. Aí a gente já abordou, e ele já ficou nervoso, foi a ação dele que fez com que a gente abordasse ele mais e investigasse mais naquele momento pra gente poder tá dando solução do furto.
DEFESA
: Sim, eu entendi. Eu gostaria que a sra. esclarecesse, que a sra. Mencionou agora, que quando vocês chegaram no local, vocês viram pessoas saindo da loja, tinha outras, vocês visualizaram outros elementos. Ester: Eu não me lembro se tinha as pessoas, se era já os proprietário que tava saindo, se era os próprios que tava furtando.
DEFESA
: Ah sim.
ESTER
: Eu não me recordo, entendeu? Se era as pessoas mesmo, porque já tava os donos da loja, acho que eles estavam lá próximo, não me recordo bem, mas eles estavam por ali.
DEFESA
: Tá.
ESTER
: Tanto que foi eles que ligaram pra gente por questão do disparo do alarme deles, acho que tem monitoramento de câmera também.
DEFESA
: Eu entendi. Bom, então assim, só pra frisar, essas pessoas que a sra., visualizaram ali próximo na frente da loja então, no caso já seria até os proprietários mesmo que tinham acionado a guarnição, seria isso.
ESTER
: Eu não me recordo bem, porque eu não conheço...
DEFESA
: Porque senão a guarnição ia atrás deles, né, tá saindo da loja, ia atrás do pessoal de a pé ali logo, né.
ESTER
: Só que eu não me recordo. Porque a gente chega na questão, a gente achar que ainda tem pessoas dentro do local, entendeu? Aí não me recordo se é tanto essas pessoas do furto mesmo, ou se são proprietários da loja. Não me recordo isso mesmo.
DEFESA
: Certo. Foi repassado alguma característica pessoal ou até mesmo do veículo de apoio.
ESTER
: Ele falou que tinha mais um veículo. Só que eu não me lembro se ele me passou, se ele passou pra gente, a característica. Não me recordo. Dessa situação não recordo.
DEFESA
: O rapaz que foi preso, sr. welington, o flagranteado no caso. A sra. Se recorda qual que era a distância que tava esse veículo, quando a sra. abordou ele.
ESTER
: Olha o veículo dele tava acho que na esquina da loja, o veículo dele, tava muito próximo, muito mesmo.
DEFESA
: Tava próximo.
ESTER
: Isso. Tava muito distante não, tava muito próximo. Certo. Não, porque o proprietário falou que tava na outra quadra.
ESTER
: (silêncio)
DEFESA
: Mas assim, só pra frisar aqui mais uma coisa. No momento da abordagem foi encontrado algo com o suspeito? Do furto, de...
ESTER
: Então, com ele nada. Com ele não foi encontrado nada. Só pela forma dele estar nervoso e depois ele confessar essa situação que foi passada por essa pessoa que foi arrumar o ar-condicionado, entendeu. E ele saber muitos detalhes da ação deles.
DEFESA
: Foi encontrado algum dinheiro com ele no dia?
ESTER
: Dinheiro... não me recordo. Não me recordo.
DEFESA:
Ele justificou o que que ele tava fazendo ali, porque que ele tava ali se ele não mora na cidade.
ESTER
: Então, ele colocou como se ele fosse visitar um parente dele, tava passeando, tava fazendo alguma coisa ali. Só que é um horário, tipo, não é um horário comum pra quem tá vindo de fora de chapada, vindo né, em torno de madrugada, ainda mais não é um final de semana né, pra gente já é meio que suspeito, não tem como, a gente aborda mesmo, não tem como não deixar passar essas pessoas assim despercebida.

DEFESA
: Não, com certeza. Outra coisa, a sra., no momento da abordagem verificou que ele era tornozelado, né?
ESTER
: Sim, sim. Com certeza. Isso aí a gente já verificou e verificamos que eu acho que a tornozeleira dele estava desligada, porque já estava fora da área dele de jurisdição, né, então ele já tava totalmente.... ali já fora do contexto dele mesmo.
DEFESA
: Eu gostaria que a sra. tecesse um comentário acerca da situação. Ele tava fora de hora, ele sendo abordado pela polícia militar, ele tornozelado, isso aí já não é motivo pra pessoa ficar nervosa, a sra. já entende assim, não?
ESTER
: Não... por causa que geralmente, porque ultimamente eu acredito que os tornozelados não tá sendo mais recolhido pra delegacia, eu acho que em questão de tornozeleira, entendeu. Então eu acho que eles acredito que eles já saiba disso, então pra eles, em questão da tornozeleira eu acho que ele não ficaria muito nervoso não.
DEFESA
: Não, tá bom então Ester. Ah, outra coisa aqui, eu ia me esquecendo. Em relação a outra vítima, a dona Jaqueline, a dona da loja, a sra. tem alguma amizade íntima, a sra. conhece a loja, já comprou na loja?
ESTER
: Não não, até porque eu, em chapada, a gente, tira o serviço, não tenho amizade, são poucas pessoas que eu tenho amizade, essa senhora mesmo nunca tinha conhecido, nunca nem visto na rua, foi naquele momento mesmo da situação mesmo que a gente conversou com ela, ela me passou, aí a gente foi conversando com ela, da onde que ela tinha pedido as pessoas pra vir instalar o ar-condicionado, quem veio instalar algumas coisas, que ela foi falando. E quando ela falou da situação a gente já sabia da situação que o cidadão já tinha passado pra gente.
DEFESA
: Ah tá. Então a sra. só tira serviço, a sra. não mora na cidade de chapada.
ESTER
: Não não, não moro na cidade de chapada.
DEFESA
: Ah tá certo. Acerca da informação desta terceira pessoa, no caso aí, o Roberto, o instalador do ar-condicionado, chegaram a maiores informações, informações mais concretas sobre alguma ligação dele com o welington.
ESTER
: Eu acredito que eles são amigos ou conhecidos, não sei. Só sei que isso tudo surgiu de dentro de uma loja, que assim foi passado, que até mesmo a dona da loja foi passado pra gente, que surgiu pra dentro de uma loja aqui na capital, que eles tinha, ela tinha comprado, não tinha acho que instalador de ar e o vendedor falou de uma situação de uma pessoa que poderia tá indo instalar o ar dela, entendeu. Aí tudo começou através disso. Eu acredito que eles conhece, tem amizade, tem alguma afinidade.
DEFESA
: Ah tá, mas digo assim, mas elemento de convicção concreto não, né, a sra., o seu entendimento é que seria que tem alguma ligação, mas nada concreto, é isso.
ESTER
: Não, porque eu não conheço eles, então não tenho nada concreto, mas se estava ali no local e sabia de toda a situação, provavelmente tinha, né.
DEFESA:
Não, muito obrigado Dona Ester, policial militar e desde já agradeço aí. Sem mais excelência.”
(Id.
137145181, pp. 6-9).

Depoimento do policial militar
Dhiego Barbosa Dias
.

“
MP
: Boa tarde.
DHIEGO
: Boa tarde. Deu interferência, o sr. pode... sobre o furto?
MP
: Isso. O que que o sr. pode nos relatar sobre esse furto?
DHIEGO
: Sim, a gente foi solicitado, tava tendo um roubo em andamento numa loja de celular, deslocamos até o local e o welington tava saindo do local, tava em frente estacionando o carro dele, aí a gente abordou ele, ele nervoso não dava informações certa, até porque no horário de chapada, ninguém já tava ninguém mais na rua, na hora nervoso, assim a gente abordou ele, a primeira coisa que ele fez foi quebrar o celular dele, abordamos falamos da onde que ele tava vindo, ele falou que tava esperando uma mulher, não deu informação certa, e aí com a localização a gente foi lá esperou o pessoal,
o dono, o proprietário puxou as câmeras e viu que ele que tinha saído da loja, as características, roupas, tudo, e as informações dele também não batia, aí foi questionado ele, né, sobre o roubo,
e ele falou que tinha passado as coisas pra outro carro em apoio e que ele tinha ficado por último atrás e tinha outro rapaz que a gente não conseguiu achar também, que foi eles que saíram com o celular por último da loja.
MP
: Certo. Então no início ele negou a participação no fato. Primeira abordagem.
DHIEGO
: Sim.
MP
: O sr. disse que ele quebrou o celular dele? Na frente de vocês?
DHIEGO
: Não não. Tava no carro quebrado.
MP
: Certo. Então quando vocês encontraram ele, o celular dele tava quebrado.
DHIEGO
: Sim, tinha um celular. Tinha outro celular que não dava pra identificar de quem que era.
MP
: Certo. Então, num segundo momento ele acabou confirmando a participação?
DHIEGO
: Sim.
MP
: Ele indicou o nome dessas outras pessoas que estariam juntamente com ele?
DHIEGO
: Não me recordo agora, mas ele falou o nome mas não sei se era o nome verdadeiro, não me recordo.
MP
: Certo. Esse outro veículo não foi localizado...
DHIEGO
: Não.
MP
: Certo. Com relação ao instalador de ar-condicionado, ele chegou a fazer menção sobre essa pessoa?
DHIEGO
: Ah sim. Ele falou, que porque roubou a loja ao lado, né, de roupas, que até ia inaugurar ainda a loja. Aí ele comentou que quem passou a informação sobre a loja que estava montando que era quem instalou o ar-condicionado e que na instalação do ar-condicionado eles viram que pelo corredor tinha acesso também à loja de celular. Aí foi bem, foi isso que ele passou.
MP
: Tá certo. Tá certo. Sem mais perguntas. Obrigado.
DEFESA
: Boa tarde, Diego.
DHIEGO
: Sim.
DEFESA
: Diego, gostaria que o sr. me informasse, informasse aí ao juiz aqui, ao processo, como o sr. tomou conhecimento dessa situação aí.
DHIEGO
: Ligação do próprio policial que seguiu, chegou ao local e tava saindo da loja de celular.
DEFESA
: Tá, mas assim, o proprietário via CIOSP ou foi direto pra guarnição.
DHIEGO
: Ele ligou pro 190, né.
DEFESA
: Ah, sim. Ok. O sr. se recorda do momento lá, onde tava o carro do welington?
DHIEGO
: Na esquina da loja, quando ele viu a viatura se aproximando ele saiu andando, né. A gente abordou em frente ao fórum. Defesa: Ah tá. Mas ele saiu no carro, ele saiu com o carro ligado, saiu de carro?
DHIEGO
: Isso. A gente chegou, pra passar pro sr. uma noção mais certa, a gente chegou no local, foi primeiro chegou na rua da loja ali, ele subindo a praça, a caminhonete do proprietário do celular tava em frente, e ele só apontou, e o acusado tava saindo com o carro dele na esquina. Aí o proprietário só apontou falou é ele que saiu, é ele que saiu da loja. Aí ele tentou sair até no fórum, conseguimos fechar ele no fórum, em frente ao fórum e abordar ele.

DEFESA
: Ah sim. No dia o proprietário alegou que teria imagens, confirmou que era ele?
DHIEGO
: Puxou na hora. As características era pra ele.
DEFESA
: Ah tá. Não porque no depoimento anterior, o proprietário ele nega que tinha visto ele. Inclusive as características do carro também, não bate.
DHIEGO
: Pois é, como eu falei pro sr., eu acabei de passar pro sr. desse jeito. A gente chegou primeiro em frente a loja, o proprietário tava parado em frente a loja e o acusado tava na esquina saindo com o carro, tava estacionado. E ele só apontou falou ele acabou de sair da loja aqui, entrou no carro e tá saindo. A gente cercou ele em frente ao fórum, porque é na outra quadra né, já cercamos ele e conseguimos abordar ele, e revistamos ele, porém nada de, não tinha nada da loja com ele.
DEFESA
: Ah tá. Então assim no caso, não foi encontrado nada com ele. O sr. se recorda se foi encontrado algum valor em espécie, de dinheiro com ele no dia?
DHIEGO
: Não me recordo. Não me recordo. Tá no boletim de ocorrência, eu tô sem acesso ao boletim...
DEFESA
: Certo. No momento da abordagem lá logo o Sr. visualizou, identificou que ele era tornozelado. Confirma?
DHIEGO
: Sim.
DEFESA
: Certo. Ele no caso, assim, o sr. falou que ele quebrou o celular?
DHIEGO
: É. Tinha um celular quebrado. Defesa: Ah tá. Mas era da loja, era alguma coisa da loja?
DHIEGO
: Não dá. Quebrado, né? Defesa: Entendi. Outra coisa. A condução então o sr. diz então que a condução do indivíduo, do flagranteado sr. welington, foi justamente então devido ao reconhecimento do dono da loja?
DHIEGO
: Sim.
DEFESA
: Certo. Outra coisa. Em relação a essa pessoa que é o instalador aí, o tal de Roberto, tá famoso esse Roberto. É, teve como vincular ele com o sr. welington no momento, tinha alguma coisa que poderia vincular, que levava a crer que os dois tavam junto, tinham conhecimento?
DHIEGO
: É porque esse instalador, quem instalou, como ele passou, ah o cara que instalou o ar-condicionado que me passou, que lá tinha como roubar. Isso a gente não tem conhecimento pq a gente não achou ele, né. Não tem como, é só o depoimento mesmo do acusado aí.
DEFESA
: Certo. Em relação a primeira loja que foi violada, da dona Jaqueline, é, conseguiu, foi localizada alguma coisa também no carro com ele lá da loja de roupa, sem ser a loja do celular ou não?
DHIEGO
: Não, posteriormente na delegacia a hora que ele tava mais calmo ele falou que tinha passado tudo para outro carro, que tinha mais pessoas junto.
DEFESA
: Foi localizado no veículo assim, ferramentas, apetrechos para arrombamento...
DHIEGO
: Sim, que eu me recordo sim. Que eu me recordo sim. Tinha, é que tinha pé-de-cabra, chave de fenda, alicate, foi relacionado no B.O mas tinha ferramentas.
DEFESA
: Mas foi relacionado no b.o?
DHIEGO
: Algumas ferramentas, sim, se eu não me engano, eu tô sem acesso ao b.o, mas tem.
DEFESA
: Tá certo. Sem mais, Excelência.”
(Id.
137145181, pp. 10-12).

Pois bem.

O que se extrai dos depoimentos dos policiais militares (
Ester Silva dos Santos e Dhiego Barbosa Dias),
acima transcrito, é que o apelante foi detido quando saia com seu veículo nas proximidades das lojas vitimadas em atitude suspeita e ao ser abordado teria confessado a sua participação no crime e delatado comparsas e informado que uma das lojas furtadas teria sido indicação de um instalador de ar condicionado, chamado Roberto, que teria trabalhado no local no período vespertino.

Por sua vez, as vítimas (
Aleson Cruz Alves Gontijo
e
Jaqueline Cristine da Silva de Santana)
, em sede judicial, sob o crivo do contraditório, não reconheceram o apelante como autor do delito, inclusive a vítima
Aleson
afirmou categoricamente que o apelante, na ocasião, estava em outra quadra, a uns vinte metros de distância, e que as duas pessoas que aparecem na imagem de vídeo do crime não é o apelante.

Em suma, de fato, não houve apreensão de
res furtivae
em poder do acusado; ele não aparece na imagem da câmara de segurança no interior dos estabelecimentos vitimados e não há nem sequer justificativa para que os outros comparsas tenham conseguido se evadir, enquanto o acusado tenha permanecido na frente dos estabelecimentos até a chegada da polícia.

Além do mais, não foi realizado, em sede inquisitorial, o reconhecimento pessoal do acusado (art. 226 do CPP).

Nesse contexto,
do cotejo da prova colhida durante a instrução processual é possível constatar que o recorrente foi implicado na prática delitiva, apenas porque ele teria confessado a autoria do crime no momento de sua abordagem
, entretanto, inexistem outras provas robustas que corroborem para esta afirmação, constituindo uma ilação, suposição, ausente de uma resposta firme e concreta que delegue a autoria ao apelante.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o apelante concorreu para a prática do crime narrado na exordial acusatória, condição que inviabiliza a condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, determina o art. 156 do Estatuto Processual Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o réu tenha participado do ilícito. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao delito de furto qualificado.

Assim, não é possível a manutenção da condenação na forma deduzida na sentença, já que não há elementos probatórios incisivos no sentido de que o acusado efetivamente praticou a conduta delitiva contra si imputada.

Por todo o exposto, conheço do apelo interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento para absolver o acusado
Welington Carlos Fernandes da Silva
das imputações constantes da denúncia, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, oficie-se ao juízo de origem, independentemente da publicação deste acórdão, a fim de que expeça
alvará de soltura
em favor de
Welington Carlos Fernandes da Silva
, colocando-o, imediatamente, em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023